Tribunal: STF
Processo: RHC 248182
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Juliano Skovron Lima interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022 E SUA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO. CONFLITO ENTRE CONDENAÇÕES POR CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR N. 1.698 REFERENDADO PELO PLENO DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE INDULTO SEM CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA POR CRIME IMPEDITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e encontra restrições apenas na própria Constituição, que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos. 



    2. "Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 



    3. A Terceira Seção do STJ interpretou o Decreto n. 11.302/2022, estabelecendo que apenas na ocorrência de um delito impeditivo em concurso com um delito não impeditivo é exigido o cumprimento integral das penas associadas aos crimes da primeira categoria. Quando os delitos são praticados em contextos distintos, desvinculados das modalidades de concurso (material ou formal), não se faz necessária a execução in tegral da pena pelos crimes obstativos. 



    4. Todavia, o Plenário do STF, ao analisar a SL n. 1.698, suspendeu as decisões do STJ que concediam indulto, enfatizando que a jurisprudência daquela Corte Suprema é pela necessidade de cumprimento integral das penas por crimes impeditivos, conforme estipulado pelo Decreto n. 11.302/2022. 



    . Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, a Terceira Seção alinhou-se ao posicionamento firmado pela Suprema Corte, instância máxima cuja autoridade se estabelece como definitiva sobre a matéria em discussão, a fim de se entender que não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão do indulto, enquanto não cumprida integralmente a pena do crime impeditivo. 



    6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 909.210 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende seja deferido “o indulto ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial n° 11.302/2022.”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO. PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. REJEIÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITOS OBJETIVOS. PENA POR CRIME IMPEDITIVO, DE NATUREZA HEDIONDA, NÃO CUMPRIDA NA DATA DE DEZEMBRO/2022. PRECEDENTES DESSE STF. ADEQUAÇÃO DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, assim se manifestou o ato dito coator acerca do pleito defensivo (grifei):



    No caso dos autos, a defesa pleiteia a concessão de indulto ao paciente quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com base no Decreto Presidencial n. 11.302, de 22/12/2022, pois estaria cumprido o requisito. 



    O Tribunal de origem, por sua vez, indeferiu o benefício, à consideração de que o pedido encontra óbice no parágrafo único do artigo 11 do Decreto n. 11.302/2022, pois o paciente ainda se encontra em cumprimento de pena pela prática de crimes impeditivos.



    [...]



    Contudo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o pedido de suspensão liminar (SL n. 1.698), da relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, referendou, no contexto de medida cautelar, a interrupção imediata dos efeitos emanados das decisões proferidas por este Superior Tribunal de Justiça nos HCs n. 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774. 



    Compreendeu-se, naquela oportunidade, que a repercussão direta da revisão interpretativa promovida pelo STJ faculta a concessão de indulto a indivíduos que perpetraram delitos não impeditivos, mesmo que subsista o cumprimento de reprimenda, resultante de condenação diversa, por delitos impeditivos elencados no art. 7º do Decreto n. 11.302/2022. 



    Dentre esses, incluem-se os delitos considerados hediondos (inciso I), aqueles executados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa, ou perpetrados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de capitais, associações criminosas e atos de terrorismo (inciso III), infrações contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V).



    [...]



    Dessa forma, este Tribunal, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, revisitou a posição adotada pela sua Terceira Seção, alinhando-se, pois, ao entendimento firmado pela Suprema Corte, instância máxima cuja autoridade se estabelece como definitiva sobre a matéria em discussão, a fim de se entender que não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão do indulto, enquanto não cumprida integralmente a pena do crime impeditivo.



    [...]



    Nesse contexto, no qual não houve o preenchimento de todos os requisitos para a concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022, porquanto ainda se encontra pendente o cumprimento das penas imputadas pela prática de delitos impeditivos, não se constata flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício.



    Nesse contexto, conforme decidido pelo plenário desta Suprema Corte, quando do julgamento da SL 1698 MC-Ref, de relatoria do ministro Roberto Barroso:



    Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino.



    1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material.



    2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto).



    3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V).



    4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 



    5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774. (grifei)



    Desse modo, não vislumbro ilegalidade na argumentação exposta no acórdão recorrido, porquanto tal decisão apenas reproduziu orientação fixada por esta Suprema Corte na análise da matéria, de forma que, ainda que não se trate de julgamento definitivo ou mesmo precedente vinculante, a observância de orientação emanada do pleno desta Suprema Corte aos demais processos em curso que tratem de mesma matéria deve ser seguida por respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.



    Diante desse contexto, entendo que não há ilegalidade passível de correção na presente via.



    Finalmente, não há como acolher o pedido de que seja deferido o indulto ao recorrente, nos termos do Decreto Presidencial n° 11.302/2022, conforme bem ressaltado pelo Ministério Público Federal em seu parecer:



    Certamente, não há se cogitar de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, uma vez que não restaram cumpridos os pressupostos objetivos para tanto. 



    Isso porque, para fins de concessão do indulto com base no referido decreto, a aplicação do artigo 5º não é feita isoladamente, porquanto devem ser analisadas as hipóteses de exclusão da concessão do benefício, quais sejam, a existência de crimes impeditivos (artigo 7º); a necessidade de cumprimento da pena do crime impeditivo (artigo 11, caput e parágrafo único); a impossibilidade de extensão às penas restritivas e pena de multa (artigo 8º); e, por fim, a reincidência (artigo 12).



    [...]



    O referido decreto veda expressamente a concessão de indulto se o custodiado não houver cumprido integralmente a pena por crime considerado hediondo ou a ele equiparado (artigo 7º, inciso I). 



    Com efeito, na hipótese, o recorrente não cumpriu integralmente a pena pela prática do crime de tráfico de drogas, o que obsta a concessão do indulto em relação ao delito de falsa identidade. 



    Essa compreensão encontra respaldo na orientação desse Supremo Tribunal Federal, ao referendar a medida liminar concedida nos autos da SL 1.698 MC/RS, para determinar a suspensão imediata de ordens de habeas corpus concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em situações idênticas à presente, conforme se depreende da respectiva ementa:



    [...]



    Em idêntico sentido, decisões monocráticas desse STF no RHC 244.665/SP, RHC 242.932/PR, RHC 244.742/PR e HC 241.820/SE. (grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente